Tribunal: TJSP
Processo: 1501026-87.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Comprovação de autoria e materialidade – Depoimentos prestados pelos policias militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/5, em razão da grande

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Comprovação de autoria e materialidade – Depoimentos prestados pelos policias militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/5, em razão da grande quantidade de entorpecentes (mais de 4 quilos de maconha) – Segunda fase – reincidência do réu, elevando a pena na fração de 1/6 – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu reincidente.
Associação ao tráfico de drogas – Ausência de demonstração de prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência e estabilidade para a prática do narcotráfico – Hipótese de absolvição do apelante da imputação relativa ao crime previsto no art. 35, da Lei no 11.343/06.
Porte irregular de arma de fogo de uso restrito – Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal – Segunda fase – reincidência do réu, elevando a pena na fração de 1/6 – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos – Dicção do disposto no art. 44, I e II, CP –– Recurso provido em parte para absolver o réu do delito de associação ao tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006). Pena final que cai de 17 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado e 1971 dias-multa para 12 anos, 04 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado e 828 dias-multa. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501026-87.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
GUILHERME HENRIQUE DE SA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
2
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617
Apelante(s): Guilherme Henrique de Sa Barbosa
Apelado (s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Juiz(a) de Direito: Carlos Gutemberg de Santis Cunha
Voto no 1.708
Ação Penal Tráfico de entorpecentes Sentença condenatória
Apreensão de maconha e cocaína Comprovação de autoria e
materialidade Depoimentos prestados pelos policias militares de
maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto
probatório Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos
autos Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/5, em razão
da grande quantidade de entorpecentes (mais de 4 quilos de
maconha) Segunda fase reincidência do réu, elevando a pena
na fração de 1/6 Terceira fase Redutor que não tem aplicação
na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do
parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes Réu reincidente.
Associação ao tráfico de drogas Ausência de demonstração de
prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência e
estabilidade para a prática do narcotráfico
Hipótese de
absolvição do apelante da imputação relativa ao crime previsto no
art. 35, da Lei no 11.343/06.
Porte irregular de arma de fogo de uso restrito Dosimetria:
Primeira fase Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal
Segunda fase reincidência do réu, elevando a pena na fração de
1/6 Terceira fase Ausentes causas de aumento ou diminuição
da pena. Regime fechado que se mostra adequado para o
cumprimento inicial da reprimenda Pena privativa de liberdade
que não pode ser substituída pela restritiva de direitos Dicção do
disposto no art. 44, I e II, CP
Recurso provido em parte para
absolver o réu do delito de associação ao tráfico (art. 35 da Lei no
11.343/2006). Pena final que cai de 17 anos, 3 meses e 6 dias de
reclusão em regime fechado e 1971 dias-multa para 12 anos, 04
meses e 12 dias de reclusão em regime fechado e 828 dias-multa.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
Vistos
Ao relatório de fls. 311 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar o réu Guilherme Henrique de Sa Barbosa à pena de
17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
3
e pagamento de 1971 (mil novecentos e setenta e um) dias-multa por incurso nos artigos
33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI e 35, caput, todos da Lei 11.343/06, e no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do artigo 69,
do Código Penal.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 339/351), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de que os elementos trazidos aos autos não são
suficientes para o decreto condenatório. Subsidiariamente, pede a diminuição da pena base
na primeira fase da dosimetria e o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40,
VI, da Lei de Drogas.
Contrarrazões (fls. 355/358).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 374/384).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia (fls. 83) que, em 12 de junho de 2019,
por volta das 13hs, na Avenida Alto do Rio Doce, altura do no 1856, Jardim Altos de
Santana, Comarca de São José dos Campos, o apelante, agindo em concurso com os
adolescentes Cauê Alves dos Santos, Lucas Gabriel Rodrigues de Oliveira e Marcos
Vinicius da Silva, e mediante o emprego de arma de fogo, traziam consigo e tinham em
depósito, para o fim de tráfico, 4.046,01g de maconha, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, em data anterior, o apelante teria se
associado a outros indivíduos não identificados, e aos adolescentes Cauê Alves dos Santos,
Lucas Gabriel Rodrigues de Oliveira e Marcos Vinicius da Silva, todos com 15 anos de
idade, para a prática, reiteradamente ou não, do delito do artigo 33, caput, da Lei n.o
11.343/06.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02),
boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
4
constatação (fls. 34/36), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de maconha e cocaína, constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 117/119,
120/122 e 123/126).
A autoria também restou demonstrada. Ramerson de Aguiar
Santos e Gustavo Cortez dos Santos Lopes Diniz (policiais militares) declararam,
inicialmente, que o local já era conhecido por outras inúmeras prisões de traficantes.
Afirmaram que após chegarem ao local - uma vegetação densa - visualizaram cerca de oito
indivíduos. Realizaram campana por cerca de quinze minutos. Viram que os agentes
traficavam pelo local. Ao realizar a abordagem, quatro deles fugiram e outros quatro foram
abordados. Em revista pessoal, com os adolescentes foram localizadas porções de maconha
prontas para venda, além de aparelhos celulares. Já com o apelante, fora localizado um
aparelho celular. Na sequência, próximos do local, camuflados em uma vegetação, foram
localizados cinco tijolos de maconha, duas porções grandes da mesma droga, uma garrucha
e outros petrechos do tráfico. Indagados, os adolescentes e o acusado confessaram a
traficância. O apelante, inclusive, afirmou que realizava a campana no ponto de
tráfico desde a noite anterior.
Em seu interrogatório, o réu negou a traficância, afirmando
ser usuário de drogas.
Colocado isso, verifica-se que a versão apresentada pelo réu
restou isolada nos autos frente aos depoimentos dos policiais militares, que de forma
segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na
sentença, dizendo até mesmo que o réu então lhes admitira que comercializava as drogas
no local dos fatos, desde a noite anterior.
Como de costume, o réu, que não tem o dever de dizer a
verdade pode afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos policiais,
testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não inquinadas
de suspeição, merecem prevalecer.
Ademais, como bem analisou o MM juízo (fls. 311):
“Da análise percebe-se que o depoimento dos policiais é
elucidativo. Isso porque narraram de forma uníssona e contundente a dinâmica dos fatos,
ou seja, a denúncia anônima, a campana, a abordagem, a localização dos entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
5
da arma, bem como da confissão informal do acusado e dos adolescentes. Esclarecida,
pois, a autoria, bom dizer que a quantidade de entorpecente apreendido e as
circunstâncias da apreensão provam definitivamente o tráfico. A conclusão decorre não só
da quantidade da droga, mas também dos petrechos do tráfico apreendidos, além da
confirmação da denúncia anônima pelos policiais.”
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de qualquer
ato relativo à comercialização. E na medida em que ao réu é imputada a conduta de trazer
consigo e ter em depósito para fins de tráfico, pode-se dizer que o crime já estava
configurado antes mesmo da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
6
Ou seja, a condenação pelo tráfico era a única medida
possível.
A questão da associação para o tráfico.
Como é cediço, o crime de associação para o tráfico de
drogas, previsto no art. 35 só é evidenciado quando dois ou mais indivíduos se reúnem com
o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas, de modo
estável e permanente.
Desse modo, a condenação pelo delito de associação deve ser
lastreada em provas que indiquem de forma isenta de dúvida, que os envolvidos sejam,
efetivamente, integrantes de um grupo coeso e permanente, criado com o fim específico de
explorar o tráfico de entorpecentes.
Embora o d. magistrado tenha reconhecido que todos sabiam
exatamente suas responsabilidades e funções, o fato é que não há elementos suficientes de
que o acusado mantinha um vínculo duradouro, estável e habitual para o narcotráfico com
os adolescentes Cauê Alves, Lucas Gabriel Rodrigues e Marcos Vinicius da Silva.
Ora, para a caracterização do delito de associação criminosa é
imprescindível a demonstração de ânimo associativo, ou seja, de um ajuste prévio no
sentido da formação de vínculo entre os agentes, o que não restou suficientemente
demonstrado nos autos.
Segundo preleciona Renato Brasileiro de Lima “Associar-se
quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a
consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo
que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se
concretizar”, in “Legislação Criminal Especial Comentada”, p. 1037, Ed. JusPODIVM, 5a
edição.
Roberto Delmanto ensina que “Para a caracterização do
crime deste art. 35 não é suficiente uma associação eventual ou acidental entre duas ou
mais pessoas (configurada de coautoria ou participação) devendo haver uma associação
estável ou permanente” (Leis Penais Especiais Comentadas, Editora Saraiva, 2a edição
atualizada, p. 961).
Pertinente ao caso, o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
7
HC 516811 / SP
HABEAS CORPUS 2019/0178746-8
Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 17/10/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 29/10/2019
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ESTABILIDADE E DE PERMANÊNCIA NO DELITO DO ART. 35 DA LEI N.
11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO
AGENTE
EM
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
APLICABILIDADE.
REGIME
PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS

DE

DIREITO.

FALTA
DE
PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a
concessão da ordem, de ofício.
2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico
de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião de duas ou mais pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do
art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. In casu, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo
probatório, verifica-se que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que
demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente, o
menor apreendido e a facção criminosa local. Na falta de comprovação do vínculo
subjetivo entre os agentes no cometimento do delito de associação para o tráfico, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
8
absolvição do paciente é medida que se impõe.
Portanto, merece ser acolhido o pleito de absolvição do delito
enumerado no disposto no art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Em relação ao delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03,
da mesma forma a prova é segura a ensejar a condenação do recorrente, já que apreendida
uma garrucha de calibre 28, de marca e numeração não identificadas (fls. 201)
De proêmio, registro que a lei menciona, expressamente, no
dispositivo legal imputado ao recorrente, que é punível o porte ilegal de arma de fogo, de
munição ou de acessórios desta. Dessa forma, fica evidente que o legislador não se
restringiu apenas aos reais danos que o porte ilegal pode causar, mas considerou,
principalmente, o perigo que estes causam à paz pública e à segurança nacional.
Ao contrário do que sustente a defesa, não há que se falar em
ausência de provas para imputação delitiva, uma vez que os policiais militares relataram
que localizaram o armamento escondido junto com as demais drogas de propriedade do
apelante.
Com efeito, destaco que o laudo pericial de fls. 200/202,
concluiu que se trata de arma de fogo de porte, do tipo denominada Garruchão de um cano
(uma espingarda modificada), usada e da marca CBC, sem número aparente (raspado),
de aço desprovido de acabamento (parcialmente pintado de preto), com cano (serrado)
e confirmou que a referida arma apresentava seu mecanismo funcionando a contento e
poderia ser eficazmente utilizada para realizar disparos.
Como é cediço, não há que se falar em falta de lesividade ao
bem jurídico protegido, que, em última análise, é a própria sociedade. É certo que restou
configurado o delito pelo qual se viu condenado, posto que o objeto jurídico tutelado pelo
crime em comento é a incolumidade pública, tratando-se de crime de mera conduta, o qual,
por sua natureza, dispensa a ocorrência de perigo efetivo.
Ora, a Lei não exige resultado, contentando-se com a ação ou
omissão do agente. Dessa forma, estando-se diante de crime de mera conduta, dispensada
está a ocorrência de perigo efetivo, razão pela qual o fato praticado pelo apelante já é
típico.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu os crimes pelos quais se viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
9
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006):
Na primeira fase, o d. magistrado fixou a pena-base acima do
mínimo legal, considerando a preponderância do art. 42 da Lei de Entorpecentes sobre o
disposto no art. 59 do Código Penal.
Assim, a pena-base foi corretamente majorada na fração de
1/5 em razão dos MAIS DE QUATRO KILOGRAMAS de maconha, atingindo, assim, 06
anos de reclusão e 600 dias-multa.
Na segunda fase, considerando a reincidência do apelante
(Processo no0044393-45.2011.8.26.0577 fls. 37), a pena incidiu corretamente na fração
de 1/6, totalizando 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Na terceira fase, deve ser reconhecida a causa de aumento
contida no inciso VI, do art. 40 da Lei de Drogas, tendo em vista que a prática delitiva
envolveu os adolescentes Cauê Alves, Lucas Gabriel Rodrigues e Marcos Vinicius da
Silva. Repita-se, os policiais presenciaram o adolescente Cauê Alves, Lucas Gabriel
Rodrigues e Marcos Vinicius da Silva e o apelante traficando as drogas em local conhecido
como ponto de tráfico de drogas.
Segundo preleciona Renato Brasileiro de Lima “Como o
inciso VI do art. 40 faz uso das expressões “sua prática envolver ou visar a atingir”,
entende-se que a majorante sob estudo deve ser aplicada não apenas quando o traficante
visar a tais pessoas, como, por exemplo, na hipótese de alguém que vende drogas para
adolescentes nas imediações de uma escola, como também nas hipóteses em que qualquer
um dos crimes dos arts. 33 a 37 for praticado em concurso eventual de agentes ou em
associação criminosa com alguma pessoa que tenha diminuída ou suprimida a capacidade
de entendimento e determinação. Em outras palavras, quando tais pessoas figurarem como
vítimas do delito ou como coautoras ou partícipes, há de ser aplicada a referida causa de
aumento de pena” (Legislação Criminal Especial Comentada, Editora JusPODIVM, 5a
edição, p. 1.067).
Assim, a pena deve ser majorada, na fração de 1/6, resultando
em 08 anos e 02 meses de reclusão, no regime fechado e 816 dias-multa.
Ainda na terceira fase, como se sabe, é necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
10
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu é reincidente, o que obsta a
concessão do redutor. Confira-se: “Não há como aplicar a minorante relativa ao tráfico
privilegiado, considerada a reincidência do acusado e, consequentemente, a falta de
preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”
(STJ - AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).
Portanto, o redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei
de Entorpecentes, não incide na espécie.
Logo, a pena fixada resulta mesmo em 08 anos e 02 meses
de reclusão e 816 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Na primeira fase, o d. magistrado, considerando as
circunstâncias enumeradas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo
legal, isto é, em 03 anos e 07 meses e 06 dias de reclusão e 11 dias-multa. Além disso,
observa-se que
o
apelante
é portador de
maus
antecedentes
(processo no
0783676-05.2009.8.26.0577 fls. 37) e como bem concluiu o MM juízo (fls. 318): “não se
trata de criminoso eventual, cuja conduta traz com ele nefastos efeitos à sociedade
organizada.”
Note-se que, embora a pena tenha sido fixada em 11 dias-
multa (ao invés de 12 dias-multa), em virtude da proibição da reformatio in pejus,
mantenho a reprimenda tal como fixada pelo juízo, quando da análise desta fase inicial da
dosimetria.
Na segunda fase, incidiu a agravante de reincidência
(Processo no 0044393-45.2011.8.26.0577 fls. 37), na fração de 1/6, correspondendo a 04
(quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição da pena.
Logo, na forma do art. 69, CP, a reprimenda resulta em
12 anos, 04 meses e 12 dias de reclusão e 828 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501026-87.2019.8.26.0617 -Voto no 1.708
11
Quanto ao regime, óbvio que deve ser mantido o fechado
Anote-se que o regime fechado, que decorre do montante da
pena segundo o art. 33 CP, está sendo estabelecido inclusive em razão da reincidência do
réu, o qual possui personalidade voltada à pratica criminosa, bem como das circunstâncias
concretas em que cometido o tráfico de entorpecentes, pois considerado crime grave e apto
a causar abalo à ordem pública, na medida em que o traficante atinge um número excessivo
de pessoas, as quais acabam se envolvendo em outros crimes.
Pertinente ao caso o seguinte julgado “Consigne-se, portanto,
que o regime inicial fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição
de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção” (TJSP, Apelação no
1500148-48.2018.8.26.0537, Rel. Luis Arruda, 13a Câmara de Direito Criminal, julg.
17/06/2020).
Além do mais, não se cogita de substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I e II,
do Código Penal.
Assim, acolho em parte o apelo para absolver o réu do delito
de associação ao tráfico (art. 35 da Lei no 11,343/2006).
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR